Tribunal: TJSP
Processo: 2230736-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Suspensão da exigibilidade de parcelas de contrato de financiamento de veículo – Pandemia do Coronavirus.

Descabe tutela de urgência, em processo de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para suspensão da exigibilidade das prestações, pois não é possível, sem previsão legal e sem prévia anuência do credor, conceder moratória ao

Ementa:
Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Suspensão da exigibilidade de parcelas de contrato de financiamento de veículo – Pandemia do Coronavirus.

Descabe tutela de urgência, em processo de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para suspensão da exigibilidade das prestações, pois não é possível, sem previsão legal e sem prévia anuência do credor, conceder moratória ao devedor.

Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2230736-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GERALDO DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.
negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230736-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43707a
2
Voto n°: 43707a
Agrv. n°: 2230736-85.2020.8.26.0000 e 2230736-85.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GERALDO DE ASSIS
AGDA. : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Tutela de urgência Obrigação de fazer Suspensão da
exigibilidade de parcelas de contrato de financiamento de
veículo Pandemia do Coronavirus.
Descabe tutela de urgência, em processo de ação revisional
de contrato de financiamento de veículo, para suspensão da
exigibilidade das prestações, pois não é possível, sem
previsão legal e sem prévia anuência do credor, conceder
moratória ao devedor.
Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de concessão
de tutela de urgência requerida para determinar a suspensão do contrato de
financiamento, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, obstando
ainda a negativação do nome do autor mantendo-o na posse do bem (cf. p.
54).
Segundo o recorrente, o acolhimento de sua postulação
se impunha, uma vez que não se trata de pedido de revisão de valores, de
legalidade de encargos ou multas contratuais, mas, sim, de pedido de
readequação do contrato com o reconhecimento da situação de emergência
causada pela Pandemia do Coronavírus, pedindo-se também a suspensão
do contrato e do pagamento das parcelas a ele relativas, diante do fato de a
pandemia significar, para o setor de transporte escolar, em motivo de força
maior. A total suspensão de atividades presenciais nas escolas afetou seus
negócios, impedindo-o de honrar seus compromissos.
Indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo, o
recurso foi bem processado.
Em face da rejeição da pretendida antecipação de tutela
recursal, foi interposto recurso de agravo interno.
É o relatório.
I
Estando o agravo de instrumento pronto para
julgamento, o recurso interno acima mencionado está prejudicado, já que a
decisão que viesse a ser proferida pela turma julgadora, mantendo o
indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal ou reformando tal
decisão, de modo algum poderia contrariar a que, no mesmo ato, por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230736-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43707a
3
fosse proferida sobre o mérito do agravo de instrumento.
Aliás, de caso análogo, veiculado no Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos Embargos de declaração no Recurso Especial
no 1.527.246/SP, de relatoria do Ministro Humberto Martins e publicado no
Diário de Justiça eletrônico de 16 de maio de 2015, extrai-se:
“Impõe-se observar que é desnecessária e inadequada
a oposição dos embargos declaratórios para atribuição de efeito suspensivo
ativo ao recurso especial já julgado” (EDcl no REsp 1.307.532/RJ, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013,
DJe 04/06/2013).
II - Em situação semelhante, veiculada no Agravo de
Instrumento
no
2143425-56.2020.8.26.0000,
de
relatoria
da
Desembargadora Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, a Colenda
13a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, no
dia 3 de agosto de 2020, decidiu:
“De fato, indiscutíveis os impactos extremamente graves
ocasionados pela pandemia do coronavírus (COVID-19), inclusive em
relação à situação financeira das empresas, pelas diversas medidas de
isolamento social e de alteração dos níveis e padrões de consumo.
Contudo, não há justificativa legal que autorize a
imposição de revisão dos termos do acordo celebrado entre as partes.
Recentemente o Código Civil foi alterado para constar
expressamente norma que impõe a excepcionalidade da revisão dos
contratos (CC, art.421, parágrafo único):
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas,
prevalecerão o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da
revisão contratual.
Além disso, em que pese a evidente imprevisibilidade
da atual situação sanitária, com as suas inerentes implicações econômicas,
não estão presentes os requisitos para a revisão contratual com fundamento
nos artigos 317 e 478 do Código Civil.
O impacto econômico sobre a atividade da autora não
implica quebra da base econômica objetiva do negócio jurídico, não
acarretando um desequilíbrio entre a prestação de uma parte e a
contraprestação devida pela outra.
A aplicação da revisão por onerosidade excessiva,
decorrente da imprevisão ou da alteração da base objetiva do contrato,
depende de diversos requisitos e não apenas da imprevisibilidade da
circunstância superveniente:
(...)
Assim, 'para legitimar uma ação de resolução de
contrato', e igualmente para motivar a sua revisão, “o evento deverá ser a
causa da desproporção no contrato e não mero fator de desestabilização da
economia de um dos contratantes, que, por força da diminuição de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230736-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43707a
4
capital, sofre para honrar seus compromissos” (Paulo Magalhães Nasser
Onerosidade excessiva no contrato civil, São Paulo, Saraiva, 2011, p.142).
Tais requisitos, contudo, não estão presentes.
Ademais, não se pode ignorar que, no caso ora
examinado, a obrigação de uma parte já foi prestada, de modo que, sendo
possível imaginar que também foi atingida pela pandemia, seria
desarrazoado impor exclusivamente a ela os prejuízos econômicos dela
derivados.
A intervenção judicial, desligada de previsão legal nesse
sentido ou sem a anuência do credor, representaria a imposição a este
último, que já experimentou o inadimplemento anteriormente, de todo o
prejuízo decorrente dos efeitos da pandemia.
(...)
Nesse contexto, e ainda em cognição sumária, não se
verifica a necessária probabilidade do direito alegado para justificar a
concessão da tutela provisória postulada (CPC, art.300).
Idênticas conclusões se extraem do caso em exame,
principalmente porque não se viram contrariadas as observações judiciais
no sentido de que “o autor pretende suspender a exigibilidade de parcelas
de refinanciamento contratado em data recente, já durante a situação de
calamidade (contrato 1205100098742-4, 06 parcelas de 2570,86 com
vencimento entre 15/08/2020 e 15/12/2020).
Nessa ótica, a análise, embora restrita, própria desta
fase da demanda, somente autoriza vislumbrar que se impõe a observância
do contraditório, eis que não se encontra evidenciada a probabilidade da
existência do direito postulado, sendo apenas possível reconhecer que a
pretensão do recorrente aparenta trazer a marca da irreversibilidade, ou
seja, na verdade, pretende obter vitória antecipada, sem assegurar ao
banco agravado o exercício de seu direito fundamental de se defender.
Situação, a propósito, vedada pelo ordenamento jurídico, consoante a
previsão contida no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Fica
prejudicado o agravo interno.
ITAMAR GAINO
Relator